Tribunal: STF
Processo: AP 2593
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANDREA BOHRER VIECILI, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.748/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, não foi apresentada defesa prévia (eDoc. 49).



    A audiência de instrução desta Ação Penal está designada para o dia 29/1/2025 (eDoc. 50).



    Em 21/1/2025, a Defesa de ANDREA BOHRER VIECILI requereu “seja modificado bloqueio do veículo de BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO para BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA para que a Ré possa pagar as taxas inerentes aos veículos e continuar trabalhando para prover o sustento da sua família” (eDoc. 60). 



    Alega que “ela é produtora rural, sendo a sua produção necessária para o mantimento da sua família” e que “quando foi realizado o bloqueio dos veículos em nome da defendente, ao invés de ser realizado o bloqueio de transferência, foi realizado o bloqueio de circulação, o que impede que esta faça o pagamento do licenciamento e impostos do veículo e com isso o veículo fique irregular e esta fique impedida de trabalhar”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 24/7/2024, nos autos da Pet 12.748/DF, da minha relatoria, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face de ANDREA BOHRER VIECILI (CPF nº 549.555.050-15).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores do denunciado, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    Há indícios de que a ré esteve presente nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 em Brasília/DF, e que culminaram na invasão dos prédios públicos, resultando em danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República. 



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Nesse sentido, é prematuro o acolhimento do pleito da investigada, uma vez que os bens tornados indisponíveis, acaso comprovada sua culpa, poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos de eventuais infrações penais perpetradas. 



    Além disso, a requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade dos veículos SCANIA/P 310 B6X2 – Renavam 00575748255 – PLACA IUT9J26 e REBOQUE RODOVALE – Renavam 01072047672 – PLACA IWZ0351. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de ANDREA BOHRER VIECILI.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente